Tribunal: STF
Processo: RE 1565389
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Pensão por morte. Qualidade de segurado. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Negativa de seguimento. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual a Turma Recursal confirmou a sentença concessiva de pensão por morte, reconhecendo a qualidade de segurado do instituidor do benefício. 



    2. A parte recorrente alegou ofensa aos arts. 195, inc. II, §§ 5º e 14, e 201, caput, da Constituição da República, e 29 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, sustentando que a exigência de contribuição mínima aplica-se também à aquisição e manutenção da qualidade de segurado e carência. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o exame da qualidade de segurado do instituidor da pensão e da aplicação da regra da contribuição mínima para fins de carência e manutenção da qualidade de segurado demanda reexame de conjunto fático-probatório e de legislação infraconstitucional. 



    III. Razões de decidir 



    4. Para aferir a qualidade de segurado do instituidor da pensão por morte e examinar a plausibilidade dos argumentos sobre a contribuição previdenciária mínima, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    IV. Dispositivo 



    5. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual a 4ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul confirmou a sentença concessiva de pensão por morte.



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 45).



    3. No recurso extraordinário, o INSS aponta violados os arts. 195, inc. II e §§ 5º e 14, e 201 da Constituição da República e 29 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.



    3.1. Sustenta que, desde 13/11/2019, para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado, de carência, de tempo de contribuição e de cálculo do salário de benefício, exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS e para fins de contagem recíproca, é necessário o recolhimento de contribuição mínima mensal exigida para a categoria à que pertence o segurado.



    3.2. Narra que “a controvérsia consiste em saber se a exigência de "piso contributivo" somente se aplica para fins de contagem de tempo de contribuição ou também se aplica para outros fins, para aquisição e manutenção da qualidade de segurado, de carência, na esteira do que dispõe o art. 19-E do Decreto nº 3.048/99”.



    3.3. Assevera que “a regra (do piso contributivo) atende aos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial e da precedência da fonte de custeio, expressos nos artigos. 201 e 195, §5º da CRFB/88, sendo certo que a prestação previdenciária tem piso no salário-mínimo, de modo que qualquer contribuição inferior não pode ser computada para efeito de concessão de benefício”.



    3.4. Afirma que “não há como dissociar a exigência de complementação do valor da contribuição para se atingir o valor mínimo previsto na Constituição (§14 do art. 195 – salário de contribuição no valor de um salário-mínimo) para fins de tempo de contribuição, e sua exigência para fins de carência(o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício– art. 24 da Lei nº 8.213/91) ou para o reconhecimento da qualidade de segurado (lapso temporal em que o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social – art. 15, § 3º da Lei nº8.213/91). A Constituição Federal – no caso dos trabalhadores cujo somatório de remunerações auferidas no período de 1 (um) mês recebe remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição (salário-mínimo) – condiciona a atribuição de efeitos previdenciários à realização pelo segurado de um dos ajustes previstos no art. 29 da Emenda nº 103/2019 (complementação, agrupamento ou utilização do valor da contribuição que exceder o limite mínimo de contribuição de uma competência em outra da contribuição)”.



    3.5. Ao final, requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 47).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra sentença (18.1) que determinou a concessão do benefício de pensão por morte NB 214.135.261-9 (DIB 25/03/2024).



     Alega que o de cujus não ostentava qualidade de segurado na data do óbito, sendo inviável a consideração de contribuições previdenciárias abaixo do mínimo para fins de aquisição ou manutenção da qualidade de segurado. 



    Passo a decidir.



    2. Para evitar tautologia, oportuna a transcrição da decisão monocrática: 



    No caso em análise, o INSS indeferiu o benefício ao fundamento de que não foi comprovada a qualidade de segurado do instituidor. 



    O óbito ocorreu aos 25/03/2024. 



    O instituidor teve vínculo de emprego iniciado em 05/10/2020 até 30/11/2023, conforme o CNIS (evento 1, PROCADM17). 



    Desse modo, considerando o período de graça, o instituidor tinha qualidade de segurado no óbito. 



    O fato de ter a contribuição de tal período ter sido abaixo do valor mínimo somente poderia ocorrer para fins de contagem de contribuição, não para retirar a qualidade de segurado do falecido, por falta de fundamento legal que ampare tal interpretação. 



    Ainda, o § 14 do art. 195 da CF/88, incluído pela EC 103/2019, tem a seguinte redação: 



    "§ 14. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)" (grifei) 



    O Decreto nº. 14.410/2020 incluiu o artigo 19-E no Decreto nº. 3.048/1999: 



    "Art. 19-E. A partir de 13 de novembro de 2019, para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado, de carência, de tempo de contribuição e de cálculo do salário de benefício exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS e para fins de contagem recíproca, somente serão consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição. (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020)" 



    Como se vê, o Decreto acima transcrito extrapola o texto da EC, uma vez que esta faz referência apenas ao tempo de contribuição, não tratando da carência. 



    Ademais, a Constituição Federal não dispõe o que seria "igual ou superior à contribuição mínima mensal" exigida para sua categoria, de modo que somente lei poderia fazê-lo.



    Portanto, o poder regulamentar foi extrapolado.



    (...)



    Pelo exposto, restou demonstrada a qualidade de segurado falecido. 



    No que se refere às contribuições previdenciárias devidas, consigno que seu pagamento é responsabilidade do empregador e ao INSS incumbe a fiscalização pelo recolhimento das mesmas, não cabendo a penalização da(o) empregada(o) caso isso não ocorra.



    (...)



    Com efeito, a sentença apreciou atenta e fundamentadamente as circunstâncias fáticas e os elementos probatórios disponíveis, não merecendo reparos. Saliento que Daniel Jardim faleceu em 25/03/2024 (1.7), tendo mantido vínculo de emprego entre 05/10/2020 a 30/11/2023 (1.17, p. 35) e que, por incidência do art. 15, inciso II, da Lei n. 8.213/91, ostentava qualidade de segurado do RGPS nessa data. 



    Acerca das contribuições vertidas abaixo do mínimo, considerando que se está diante de benefício que requer apenas o cumprimento da qualidade de segurado, ou seja, que referidas competências não precisam ser computadas como tempo de contribuição, entendo que na hipótese não se aplica o previsto no § 14 do artigo 195 da Constituição Federal, incluída pela EC 103/2019.



    (...)



    Por conseguinte, o recurso interposto pela parte ré não merece provimento.” (e-doc. 42)



    5. No caso, o Colegiado de origem expressamente assentou a qualidade de segurado do instituidor da pensão à época do óbito. Rever o entendimento adotado pela Turma Recursal no tocante a tal qualidade, para fins de concessão da pensão por morte, demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional de regência, procedimento incabível em recurso extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Nesse sentido vêm decidindo os integrantes desta Corte, como revelam as seguintes decisões transitadas em julgado: RE nº 1.503.133/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/09/2024, p. 20/09/2024; ARE nº 1.552.593/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 1º/06/2024, p. 02/06/2025; RE nº 1.468.824/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 29/11/2023, p. 05/12/2023; ARE nº 1.553.286/PR, de minha relatoria, j. 05/06/2025, p. 10/06/2025.



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator